Tribunal: CARF
Processo: 13888.905605/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.905605/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.262 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
BIO CHALLENGE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança tendo em
vista ser objeto de parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 27441.06206.230906.1.7.02-4564, em 23.09.2006, e-fls. 56-
60, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.905605/2010-82
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.262 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.905605/2010-82

Jurídica (IRPJ) no valor de R$20.232,74 do ano-calendário de 2004 apurado pelo regime de
tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 49-55:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
119.921,74 [...]
119.921,74
CONFIRMADAS [...]
119.921,74 [...]
119.921,74

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 20.232,74
Valor na DIPJ: R$ 20.232,74
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 163.658,29
IRPJ devido: R$ 143.425,55
Valor do saldo negativo disponível. (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor tre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
27441.06206.230906.1.7.02-4564
25993.30395.081206.1.3.02-2960
03918.47707.261206.1.3.02-7634
20533.77072.060709.1.7.02-6707
09069.31380.270609.1.7.02-5963 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/FOR/CE no 08-43.832, de 11.12.2018, e-fls. 85-95:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator. [...]
Conclusão
Isso posto, tendo presentes os fatos e a legislação apresentados, VOTO por se
considerar procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo-se
direito creditório no valor de R$ 15.504,27 (quinze mil, quinhentos e quatro reais e
vinte sete centavos), a ser utilizado nas compensações efetuadas com base no crédito
ora deferido.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.262 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.905605/2010-82

Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário em 02.10.2018, e-fls. 112-121,
esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento
fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
RAZÕES DE MÉRITO 0
5 – Repita-se, por salutar, que o trabalho dispendido pelo julgador é digno de
nota tendo em vista a exaustão da pesquisa para a aferição do crédito. Vale dizer que o
argumento para a redução do crédito conforme demonstrado nas fls 94 é procedente
tendo em vista a não homologação da Perdcomp que compensou o crédito não acatado
no julgamento da Manifestação de Inconformidade.
06 – Uma vez não homologada a Perdcomp que compensou a estimativa de
janeiro de 2004, a contribuinte, quando ciente da decisão da não homologação,
efetuou o recolhimento do tributo conforme se verifica com a juntada do
“Comprovante de Arrecadação” extraído no sitio da Receita Federal do Brasil que
comprova o pagamento da competência da estimativa de janeiro de 2004
desconsiderada do crédito da contribuinte apurado na DIPJ ano 2005 ano base 2004
nos termos da decisão objeto do Acórdão.
07 – Certamente que o julgador não se ateve ao pagamento da estimativa,
efetuado em 2011, até mesmo por não sabê-lo, como se abstrai de fls 91 que o mês de
janeiro deveria constar que o valor fora recolhido e não compensado como ali consta.
Indubitável, também, que ao tempo do julgamento, mesmo frente as inúmeras
telas que compõem os autos, não consta o acolhimento do DARF da competência
01/2004 no valor de R$4.728,47 (Quatro mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta
e sete centavos) o que, se verificado o recolhimento, pelo julgador, daria ao crédito
compensado a sua totalidade para homologar todas as compensações efetuadas. Não se
pode quedar inerte que a impetração da “Manifestação de Inconformidade”, face ao
que ora expõe a contribuinte, gerou fato novo decorrente de ser o pagamento pela não
homologação posterior ao protocolo da Manifestação de Inconformidade julgada,
objeto do presente Acórdão ora combatido.
08 – É certo e sabido que a prova carreada (Comprovante de Arrecadação
competência 01/2004) para evidenciar o crédito deveria, se recolhido àquele tempo, ter
sido juntada no ato da protocolização da Manifestação de Inconformidade no ano de
2010. Todavia a não homologação da estimativa de janeiro de 2004 que ensejou o
recolhimento do DARF (recolhido em 2011) foi posterior ao evento da Manifestação
de Inconformidade estando a juntada do Comprovante de Arrecadação em total
consonância a produção de provas no presente processo a ser julgado no CARF, com
supedâneo no artigo 16, §4o, letras b e c do Decreto 70235/72 [...].
09 – Perscrutando, ainda, no sentido da robustez da prova, ex vi o novo
documento anexado extraído do sítio da Receita Federal do Brasil que ora se
demonstra pela tela abaixo, fica evidente que a data da não homologação foi posterior
ao Despacho Decisório que fora atacado pela Manifestação de Inconformidade julgada
no presente acórdão [...].
10 – No mesmo sentido, também de ressaltar a origem do crédito, impende
delinear que na tela a seguir temos a vinculação do Comprovante de Arrecadação
recolhido em 16/03/2011 com o valor não homologado qual seja: Ficha ora anexada
consta processo 13888.909.005/2009-50 e no Comprovante de Arrecadação consta a
mesma referência o que dá aos documentos o liame por se tratar do mesmo débito que
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.262 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.905605/2010-82

se encontra pago e passível de ser objeto de compensação nos termos que a
contribuinte adotou, senão vejamos: se valeu ao tempo da Perdcomp de um valor
compensado e naquele momento a Manifestação de Inconformidade se encontrava
ainda sem decisão (2010); uma vez notificada da não homologação (2011) procedeu
ao recolhimento do valor o que reveste de procedência o crédito subtraído no presente
Acórdão que está sendo submetido a revisão por parte do CARF. [...]
11 – Incontestável resta que o valor reduzido do crédito no Acórdão ora
guerreado, equivalente a R$4.728,47 (Quatro mil, setecentos e vinte e oito reais e
quarenta e sete centavos), se trata de um recolhimento de débito não homologado
através da Perdcomp 31461.60175.221206.1.7.02-9949, devidamente identificada na
tela retro descrita.. Destarte a conclusão do julgador, nos termos do Acórdão, não
pode, sob pena de locupletamento sem causa do fisco, persistir na redução do crédito
tendo em vista que independente da forma que se procedeu a quitação o valor foi
devidamente liquidado conforme exaustivamente dealbado no presente dispositivo.
12 – Com o fito de melhor análise e consequente decisão do Colegiado que
apreciará o presente recurso, permissa vênia, a contribuinte reitera que o débito não
homologado na Perdcomp 31461.60175.221206.1.7.02-9949 que ensejou a redução do
crédito no julgamento do Acórdão encontra-se plenamente quitado por meio de
recolhimento conforme se verifica no Comprovante de Arrecadação que aponta
mesma competência (01/2004) tanto no documento Detalhamento da Compensação de
Valores Devedores (tela item 10), bem como no Documento de Arrecadação
evidenciando se tratar do mesmo débito devidamente pago e passível de compensação
nos termos efetuados pela contribuinte.
13 – Em face da cronologia dos fatos, no ato do protocolo da Manifestação de
Inconformidade objeto da presente decisão (2010), impossível seria juntar o
comprovante de pagamento ocorrido em 2011 e menos ainda existir a não
homologação da Perdcomp 31461.60175.221206.1.7.02-9949 também ocorrida em
2011 conforme se verifica nas telas adunadas.
14 – O desiderato do fisco, para o acatamento do crédito, resvala na prova de
existência do mesmo. Tendo em vista que no sistema da Receita Federal do Brasil
(Sief), aparentemente não houve a vinculação do pagamento do DARF para liquidar o
débito da estimativa de janeiro de 2004 e, por conseguinte, resgatar o crédito não
homologado, a contribuinte buscará na unidade de atendimento presencial realizar o
vinculo rogando por posterior juntada do documento comprobatório no processo, o
que ora se requer.
15 – Frente à situação que ora se instala, com a devida vênia, algumas vertentes
se abrem para análise do Colendo Conselho Fiscal que julgará o presente recurso, qual
seja:
- O acórdão não reconheceu o crédito e, por conseguinte, a contribuinte passa a
ser devedora do valor, ainda não liquidado ou mesmo reconhecido na decisão do
colegiado administrativo;
- Apesar do acerto processual do julgamento, o valor não considerado no crédito
foi devidamente recolhido no ano de 2011 (Doc anexo);
- Uma vez recolhido no passado (16/03/2011) o valor que será reaberto como
devedor em face do decisum, considerando a possibilidade de uma alocação análoga
ao REDARF, se possível, tornará o valor não reconhecido pelo Acórdão em testilha
devidamente liquidado gerando, assim, a extinção do passivo tributário oriundo da
decisão;
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.262 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.905605/2010-82

- Considerando que o lapso temporal do recolhimento (2011) frente ao tempo
atual da reconstituição do crédito (2018) não permite pedido de restituição pela
prescrição do valor outrora recolhido, certo é que a contribuinte, se compelida a
recolher novamente o valor reaberto no conta corrente, será penalizada duplamente
(bis idem), pois é fato inconteste que o tributo da estimativa não homologada foi
recolhido e deverá ser considerado no presente recurso.
16 – Evidenciada a sequência dos fatos, não pode a turma do Conselho Fiscal se
olvidar de analisar o recurso sobre o prisma da aferição do valor devido, bem como ao
fato escorreito que o valor não considerado para composição do crédito, conforme
expõe o voto no Acórdão, mesmo não homologado, se não tem como repristinar o
crédito ao tempo certo (2004) para a exata recomposição do saldo naquela DIPJ,
declarada na Perdcomp que ora se analisa, o valor recolhido, em 2011, tem o condão
de extinguir o crédito tributário ora ressurgido.
17 – Mesmo sendo o recolhimento em 2011 um tributo de espécie distinta da
Perdcomp que fora objeto da Manifestação de Inconformidade, julgada no Acórdão
sob análise, e considerando a prescrição do direito de pedir a restituição do valor
recolhido, mister que o julgador do CARF, caso a contribuinte não consiga fazê-lo de
modo presencial, acate o presente recurso e determine ao órgão próprio (Seccional
Piracicaba/Capivari) que faça, de ofício, a alocação do valor recolhido que reflete
exatamente o débito em aberto no conta corrente da contribuinte, 18 – Outro ponto
que merece melhor apreço é o fato de que o débito recolhido em 2011 está corrigido
até aquela data de recolhimento. Ora, se o Conselho entender pela improcedência do
recurso ora impetrado, haverá um ônus pela taxa Selic de quase uma década o que é,
no mínimo, um enriquecimento sem causa por parte do órgão arrecadador, vez que o
tributo recolhido é crédito líquido e certo para o fim de extinção do crédito tributário
que ora emerge da decisão combatida.
19 – Fato indubitável reside em um olhar imparcial do julgador para se ater na
premissa da legalidade do recolhimento e se valer do amplo leque da lei para extinguir
o crédito. O que não se pode admitir, mesmo que hipoteticamente, é a contribuinte se
ver obrigada a recolher um valor (independente da rubrica do tributo) que mesmo
formalmente não sendo demonstrado (Perdcomp não homologada) está pago e
passível de recomposição do valor na sua integralidade pelo Conselho se entender ser
caso de revisar o julgado e homologar o saldo que ficou pendente decorrente da
redução do crédito, ou em face da determinação de alocar o valor já recolhido para
extinguir o crédito tributário que emergiu do julgamento inserido no Acórdão em
combate.
20 – Independente de formalismos, burocracia e outras questões que envolvem a
demonstração do crédito, o não acatamento do presente recurso, pelo imparcial
Conselho, imputará a contribuinte o sacrifício de pagar por dívida já paga, por meios
lícitos e procedentes para o fim de extinção do crédito tributário o que reveste de total
legitimidade o que ora requer.
21 – Ao Conselho que acatará e julgará o presente recurso, compete avançar
além do conteúdo do dispositivo do acórdão e buscar elementos da composição do
crédito que sabidamente não será encontrado na Perdcomp em julgamento, mas sim no
comprovante adunado que demonstra a existência do crédito da contribuinte, no exato
valor da redução do crédito objeto do julgamento ora combatido, que uma vez alocado
para o débito (ainda não apurado) que será cobrado pela decisão do Acórdão,
extinguirá o passivo tributário de forma plena e legal.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.262 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.905605/2010-82

Ex positis, roga pelo acatamento da presente defesa e no mérito reforme a
decisão do colegiado e revise o valor do crédito desconsiderado na Perdcomp
homologando a mesma, ou determine aos órgãos competentes que aloquem o valor
recolhido para a quitação do valor devido com a consequente extinção do crédito
tributário Protesta por juntada de novos documentos, caso os obtenha, que buscará na
unidade da Receita Federal do Brasil na intenção de vincular o pagamento ao sistema
SIEF para consulta do Conselho de Contribuintes.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, conforme art. 15 e § 4o do art. 218 do Código
de Processo Civil, e-fl. 110.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$4.728,47 (R$20.232,74 – R$15.504,27) referente ao ano-calendário de 2004
(art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.262 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.905605/2010-82

1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.262 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.905605/2010-82

pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou a CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou de CSLL negativo ou a
pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e
certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 1o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996).
Tributo Determinado sobre a Base de Cálculo Estimada. Confissão de Dívida.
Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.262 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.905605/2010-82

cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/FOR/CE no 08-43.832, de 11.12.2018, e-fls.
85-95:
Consoante o observado nas telas supra, somente a compensação da estimativa
de
janeiro/2004,
no
valor
de
R$
4.728,47,
estabelecida
por
meio
31461.60175.221206.1.7.02-9949, é não foi homologada, situação a impor que
efetuemos a sua subtração do montante das estimativas pagas/compensadas,
chegando-se ao valor do saldo negativo apurado no presente julgado, no valor de R$
15.504,27, tudo conforme a seguir evidenciado:

DIPJ
PER/DCOMP
DRJ
IRPJ devido
143.425,55
143.425,55
143.425,55
IRRF
119.921,74
119.921,74
119.921,74
Estimativas Pagas/Compensadas
43.736,55
0,00
39.008,08
Soma das Parcelas
163.658,29
119.921,74
158.929,82
Saldo Negativo Apurado
-20.232,74
0,00
-15.504,27

Registro, por relevante, que a comprovação da homologação das estimativas dos
meses de fevereiro, março, maio e junho de 2004, além da demonstração da quitação
por pagamento da estimativa de dezembro/2004, representam elementos suficientes
para que se considerem aferidos os atributos de liquidez e de certeza exigíveis para o
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.262 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.905605/2010-82

reconhecimento de todo e qualquer direito creditório, em vista da determinação legal
estabelecida pelo caput do art. 170 do CTN.
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02,
de 2018, em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidos tributos determinados pela base
de cálculo estimadas constituídos com força de confissões de dívida.
Direito Superveniente: Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.262 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.905605/2010-82

70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02,
de 03 de dezembro de 2018, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital